Tribunal: STF
Processo: RE 85694
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
LEI N 3.920, DE 17.2.1974 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS. ART.
153, PAR 29 DA EC N 1/69. SE A LEI TRIBUTARIA FOI PUBLICADA NO
EXERCÍCIO ANTERIOR PARA VIGORAR A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, O MELHOR ENTENDIMENTO E DE DAR-SE PELA
INCIDENCIA TRIBUTARIA, EIS QUE QUE EM TAL CASO O CONTRIBUINTE NÃO E
SURPREENDIDO COM A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. RE NÃO CONHECIDO.